Tribunal: STF
Processo: HC 188841
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Samir Mattar Assad e outros, em favor de Aslan Romio, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao RHC 128.012/SC.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de coação às testemunhas no curso da ação penal na qual responde pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e foi condenado em 13/3/2020 pela prática, por duas vezes, do delito previsto no art. 344 do Código Penal (coação no curso do processo), à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 42 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO PENAL QUE APURA A PRÁTICA DE CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, POR DUAS VEZES. SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS OS AUTOS QUE DENOTAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E A PERICULOSIDADE DO PACIENTE. INDICATIVOS DE QUE AS AMEAÇAS CONTRA TESTEMUNHAS FORAM PROFERIDAS POR INTERPOSTA PESSOA ENQUANTO O PACIENTE ENCONTRAVA-SE PRESO PREVENTIVAMENTE POR OUTROS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO RECENTEMENTE DECRETADA NO PRESENTE FEITO E INSTRUÇÃO ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA”. (eDOC 13)
    Impugnou-se a decisão por meio de recurso ordinário no STJ, que negou provimento ao recurso ante a ausência de ilegalidade na prisão.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado estaria lastreada na gravidade concreta do delito e, principalmente, ante a periculosidade do agente, pois está sendo processado por outros delitos e ameaçou testemunhas enquanto permaneceu solto.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente ante o modus operandi, haja vista que o recorrente, preso em outro processo, ameaçou duas testemunhas e suas famílias de morte, nas quais informaram que pretendem até mesmo mudar de Município, haja vista que prestariam depoimento em seu desfavor no curso do processo de tráfico de drogas e associação para o tráfico que o réu responde, tendo o recorrente, inclusive, aliciado outros detentos para que concretizassem as ameaças, prometendo dentro da cadeia uma BMW e uma Hornet pela cabeça dos delatores, tendo oferecido também o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
    Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública”. (eDOC 14, p. 10)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Comunique-se ao juízo de origem, ao TJSC e ao STJ. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente